Tribunal: STF
Processo: RE 1430326
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP), assim ementado:



    CANCELAMENTO DE REGISTRO DE DIPLOMA - UNIG - Acolhimento de ação declaratória - Apelação - Restrita a ação contra a universidade ao registro de diploma da autora, não pode ela se opor à determinação administrativa do Ministério da Educação que impôs, através das portarias 738/2016, 862/2018 e 910/2018, o cancelamento do registro - Possibilidade de reversão destes cancelamentos que depende de autorização do MEC - Manutenção da sentença somente em relação às faculdades - Provimento do recurso.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXVI, e 109, I, da CF. Defende a manutenção da competência da Justiça estadual para o processamento e julgamento do feito. Argumenta que o registro de seu diploma deveria permanecer válido, em virtude de sua emissão ter ocorrido antes da portaria de cancelamento.



    A Presidência da Seção de Direito Privado do TJ/SP determinou a devolução à Câmara julgadora para eventual retratação, em razão do paradigma de repercussão geral de Tema 1.154/STF. A Câmara julgadora entendeu não ser o caso de retratação, sob o fundamento de que “a intenção da deliberação superior foi o aproveitamento de atos realizados na Justiça Estadual anteriormente à decisão baixada pelo acórdão publicado em 20.8.2021”.



    Passo a análise do recurso.



    O recurso deve ser provido, tendo em vista que o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por esta Corte.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.304.964-RG, sob a relatoria do Ministro Presidente, Tema 1.154, reafirmou a jurisprudência e fixou a seguinte tese de julgamento: “Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização”.



    Em sua manifestação, o Ministro Presidente foi claro ao assentar que:



    Em se tratando de ação originária que requer seja restabelecida a validade do registro de diploma de ensino superior (Doc. 1, p. 14), é possível afirmar que o julgamento do mérito necessariamente envolverá o exame dos atos praticados ou omitidos no âmbito do Sistema Federal de Ensino, caracterizando, portanto, o interesse da União para a causa.



    No caso ora em análise, o Tribunal de origem expressamente assentou que de fato há interesse da União, porém deixou de declinar a competência à Justiça Federal, ao argumento de que no Tema 1.154 teria ocorrido uma espécie de modulação dos efeitos da decisão, para manter na Justiça estadual decisões proferidas anteriormente ao citado tema.



    Sem razão o Tribunal de origem, uma vez que o Ministro Presidente, no RE 1.304.964-RG (Tema 1.154), apenas assentou a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito, devendo apreciar o aproveitamento dos atos praticados na Justiça Estadual, na forma do art. 1-A, § 4º, da Lei 12.409/2011.



     



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário para assentar a competência da Justiça Federal para julgar a presente demanda. 



    Publique-se.



          Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator